Tribunal: TJES
Processo: 5000645-07.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-07.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: AGOSTINHO TEIXEIRA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL. DECRETO MUNICIPAL Nº 85/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão de o crédito exequendo, no valor de R$ 1.677,70, situar-se abaixo do patamar de R$ 2.500,00 estabelecido pela legislação local para a cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir mostra-se devida quando o valor do crédito tributário é inferior ao limite mínimo fixado pelo Decreto Municipal nº 85/2024, em conformidade com o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Cariacica, por meio do art. 1º do Decreto Municipal nº 85/2024, estabeleceu que a Administração deixará de promover a cobrança judicial de créditos com valor consolidado igual ou inferior a R$ 2.500,00, optando pela via extrajudicial.

O § 1º do art. 1º do referido decreto impõe o dever de desistência das ações já ajuizadas cujos créditos não alcancem o teto fixado, desde que a medida não acarrete encargos processuais ao ente público.

A fixação de um valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais prestigia os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar que o custo da máquina judiciária supere o benefício financeiro a ser auferido.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa e respeitada a competência legislativa de cada ente federado.

A presente execução fiscal, distribuída com o valor de causa de R$ 1.677,70, enquadra-se na hipótese de dispensa de cobrança judicial prevista na norma local, o que caracteriza a falta de interesse de agir do exequente sob o prisma do binômio necessidade-utilidade.

A manutenção da sentença de extinção, com fundamento no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil, revela-se adequada diante da desconformidade do prosseguimento do feito com a legislação municipal e a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal cujo valor consolidado seja inferior ao limite estabelecido em legislação municipal específica.

A existência de norma local que dispensa a cobrança judicial de pequenos valores configura a ausência de interesse de agir do ente público.

A extinção de execuções fiscais de baixo valor observa o princípio da eficiência administrativa, conforme tese firmada no Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, art. 1º, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000645-07.2020.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
AGOSTINHO TEIXEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença (Id. 18380135), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da
“Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em face de
AGOSTINHO TEIXEIRA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no Decreto Municipal nº 85/2024 por ser o valor inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o recorrente alega que a extinção é incabível pois deve prevalecer a competência legislativa municipal que estabelece o limite de R$ 2.500,00 para a cobrança judicial, conforme o Decreto nº 85/2024, sendo que o débito atualizado ultrapassa esse valor; sustenta, ainda, que os requisitos da Resolução nº 547/2024 do CNJ não foram preenchidos, dada a ausência de paralisação útil do feito por mais de um ano e a possibilidade de penhora do imóvel gerador do débito de IPTU.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
não merecem acolhida os argumentos do Município.

De plano, observo que agiu com acerto magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 1º, § 1º, do Decreto Municipal nº 85/2024 ao presente feito.

Isso porque, a referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do município de Cariacica, tem por escopo privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

No caso concreto, verifica-se que a presente execução fiscal foi distribuída em 12/05/2020, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.677,70, quantia inferior ao limite estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024.

Assim, entendo que o manejo do feito executivo está em desconformidade com a legislação municipal, de modo que inexiste interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte corrobora o entendimento sustentado pelo Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do CPC.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000645-07.2020.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: AGOSTINHO TEIXEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA -
DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para
divergir
de seu douto posicionamento, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da sentença que julgou extinta a presente Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, fundamentando-se no baixo valor do débito frente ao
Decreto Municipal nº 85/2024
.

Embora se reconheça o esforço em prestigiar a eficiência administrativa e o Tema 1.184 do STF, a análise detida dos autos revela vícios que maculam a validade da decisão de primeiro grau.

Pois bem.

Compulsando o trâmite processual, observa-se que a ação foi ajuizada em
12/05/2020
. Após a citação válida do executado, ocorrida em
13/07/2023
, o Exequente peticionou em
13/02/2024
requerendo diligências executivas específicas via SISBAJUD e RENAJUD.

Ocorre que, sem qualquer intimação prévia para que a Municipalidade se manifestasse sobre a aplicação da legislação superveniente ou sobre o valor atualizado do crédito, o juízo
a quo
proferiu sentença extintiva em
30/10/2024
.

Tal conduta configura flagrante
decisão surpresa
, vedada pelo
art. 10 do Código de Processo Civil
, que estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria que deva decidir de ofício.

Ao extinguir o feito sem oportunizar o contraditório, o juízo cerceou o direito de defesa do Município, que poderia ter demonstrado a utilidade do prosseguimento do feito com base no valor real e atualizado da dívida.

Além disso, no mérito, a sentença fundamentou-se na premissa de que o crédito seria igual ou inferior a
R$ 2.500,00
, conforme o limite do Decreto Municipal nº 85/2024. O voto condutor, por sua vez, reforçou tal entendimento ao considerar o valor atribuído à causa em 2020, de
R$ 1.677,70
.

Entretanto, o próprio Decreto Municipal nº 85/2024, em seu art. 1º, § 1º, estabelece que o marco temporal para aferir o valor do crédito é a
data do pedido
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na
data do pedido
, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

Na ausência de pedido de desistência e sendo a extinção de ofício, deve-se considerar a
data da prolação da sentença
.

Conforme o Extrato de Débito (ID 18380137), acostado pelo Município e atualizado até 30/10/2024 (mesma data da sentença), o valor consolidado da dívida era de
R$ 2.991,46
. Portanto, o valor exequendo no momento da extinção era de
R$ 2.991,46
, sendo este
superior
ao limite de
R$ 2.500,00
fixado pela norma municipal.

Dessa forma, há um evidente
erro de premissa factual
. Se o próprio ente federado, no exercício de sua competência constitucional (respeitada pelo Tema 1.184 do STF), definiu que o interesse de agir subsiste para créditos acima de R$ 2.500,00 na
data da análise
, o Judiciário não pode aplicar a regra de extinção de ofício a um débito que já ultrapassou tal patamar objetivo.

Pelo exposto, a sentença deve ser anulada, pois baseou-se em valor histórico desatualizado e foi proferida em violação ao princípio do contraditório e da não surpresa.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, inauguro divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Acompanho a divergência.